Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720044-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO MENDES DA SILVA, ANTONIO OSVALDO DA CRUZ SANTOS, OZEAS RODRIGUES PEREIRA, ANA PAULA CORDEIRO DE OLIVEIRA, MANOEL ALMEIDA MATOS, MANOEL EVANGELISTA DA MOTA ARAUJO, GLAUCINEIDE ANDRADE PEREIRA, JOAO LOPES DOS SANTOS, PAULO APARECIDO DE FREITAS MONTALVAO, LUCINESIO LOPES DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA PEREIRA, LINDOMAR ELIAS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisco Mendes da Silva e outros contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Os impetrantes informam que a autoridade coatora pertence à administração direta do Distrito Federal e é responsável por toda sorte de atribuições, competências e obrigações da extinta AGEFIS, conforme preleciona a Lei Distrital n. 6.302/2019. Narram que são posseiros, residentes e ocupantes da área localizada junto ao KM 32/34 da BR 251, da Colônia Agrícola Aguilhada, Zona Rural de São Sebastião. Sustentam que todos os impetrantes são moradores da área e indivíduos de vulnerabilidade social extrema, e que há muito cultivam a terra na qualidade de agricultores, com as mais variadas plantações e criações de animais. Alegam que a área em questão foi adquirida por muitos deles com a promessa de regularização, o que vem sendo confirmado através de programas do governo atual, como é o caso do Decreto n. 40.703/2020. Asseguram que residem e ocupam a área delineada há mais de ano e dia, sem a oposição das autoridades do Estado. Contudo, desde a extinção da antiga AGEFIS, que hoje encontra-se substituída em suas funções pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, inúmeras operações de derrubada e demolição têm sido levadas a efeito, com o consequente e lamentável desalojamento de famílias e animais, sem qualquer medida paliativa ou de conforto àqueles que estão perdendo suas casas. Afirmam que embora possa parecer justa e legítima a atuação estatal, no atual estágio de calamidade sanitária envolvendo o Covid-19, as pessoas que residem na área correm o risco iminente de serem expulsas de suas casas, já que inúmeras e recentes operações teriam tomado curso na área. Ressaltam que a intenção da presente medida não é discutir a legalidade ou legitimidade do ato perpetrado pela nova Secretaria, mas resguardar e ponderar no âmbito constitucional a preponderância de valores e interesses que ora se encontram em conflito: bem público versus moradia digna. Argumentam que não se trata de buscar validar qualquer aspecto associado a propriedade, mas de se defender, ainda que de forma precária ou temporária, a possibilidade ou trégua com a administração, ao menos até que seja cessado o estado de calamidade na qual se encontra o país. Avaliam que se encontram a mercê da administração do Distrito Federal que, a qualquer momento, como reportam os diversos autos de infração, poderão ser alvo de operação de fiscalização destinada a retomada de área, ou ainda, demolição das casas ali erigidas. Aduzem que o direito líquido e certo invocado diz respeito tão-somente à observância do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, dado que os impetrantes correm o concreto risco de serem desalojados de suas casas em plena pandemia global de Covid-19. Consideram que é certo que o Estado possui o poder-dever de velar por seu patrimônio diante do interesse público, mas que esse interesse não poderá sobrepujar a dignidade da pessoa humana, em especial no dramático momento hoje experimentado. Afirmam que a área ocupada é de propriedade da empresa pública conhecida como TERRACAP, que está incumbida de financiar e implementar projeto social de ocupação das referidas áreas por famílias carentes de agricultores, inclusive com o reconhecimento de algumas ocupações (como a dos impetrantes), a exemplo do que ocorreu em algumas áreas do Distrito Federal no passado. Requerem a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda as operações de desocupação da área, ao menos até que a crise da Covid-19 seja superada. Pedem a concessão da justiça gratuita. No mérito, pleiteiam a concessão da segurança. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Conforme o art. 5°, inc. LXIX da Constituição Federal[1] e o art. 1° da Lei n. 12.016/2009[2], o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e certeza do direito violado. A esse respeito, confira-se lição de Eduardo Arruda Alvim[3]: “(...) o que se requer é que a inicial esteja instruída como os documentos necessários ao conhecimento exauriente do pedido, pois esses mesmos documentos serão a base de toda atividade probatória possível.” No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Mandado de Segurança, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado (AgInt no RMS 33.048/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.8.2016). (...) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804994/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)” “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME PSICOTÉCNICO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE A REGRA EDITALÍCIA E OS EXAMES APLICADOS PELO EXAMINADOR. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. ‘O mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída’ (RMS 30.063/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 15/02/2011). 2. Por isso, cabe ao impetrante instruir a inicial com os documentos hábeis para comprovar suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 31701/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 05/09/2011)” Na espécie, os impetrantes afirmam que o presente mandamus busca impedir ou sustar, ao menos temporariamente durante a pandemia em curso, que os impetrantes venham a ser despejados de suas casas em caso de operação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Ocorre que, da análise dos autos, não há qualquer evidência da referida operação, ou mesmo de que esta esteja em vias de acontecer, posto que não foi apresentada, na documentação anexada, qualquer ordem emanada pela autoridade coatora, como notificação ou auto de demolição, que esteja a ameaçar as edificações erigidas pelos impetrantes. A precariedade das provas produzidas na ação mandamental, principalmente no que tange a ato ilegal de autoridade pública, prejudica a análise quanto a eventual violação do direito alegado. Registre-se que os próprios impetrantes reconhecem que não há que se discutir a legalidade ou legitimidade de eventual ato praticado pela nova Secretaria, eis que o Poder Público, no exercício do poder de polícia, pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção, com vistas a obstar edificações fora dos padrões e normas de postura e urbanismo. O ato administrativo de demolição da área irregularmente construída não se macula de vício, por configurar mero exercício desse poder. Ainda que o direito líquido e certo invocado pelos impetrantes diga respeito à observância do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, deve-se observar que “A Administração Pública, com esteio no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia, para coibir atividades que venham a causar danos à sociedade. O direito constitucional à dignidade da pessoa humana e moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública. A inexistência de alvará de construção autoriza a demolição de edificação erigida irregularmente, nos termos do artigo 51 da Lei Distrital n. 2.105/98." (Acórdão 1170684, 20170110366114APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: 3711/3716). O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Não cabe, na via processual do mandado de segurança, dilação probatória, tal como a comprovação de iminente prática de atos demolitórios das edificações dos impetrantes, e de que estes, de fato, são os detentores do imóvel público em questão, na medida em que existem divergências nas documentações apresentadas que carecem de mais esclarecimentos. Não restou demonstrado, portanto, qualquer ato ilegal ou abuso de poder perpetrado por parte da autoridade impetrada; tampouco houve demonstração de violação ou ameaça ao direito líquido e certo anunciado. Uma vez que o mandamus não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da controvérsia reclamaria dilação probatória, não se vislumbra direito líquido e certo a amparar o pleito dos impetrantes, o que acarreta o indeferimento da petição inicial. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. (...) 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ANALISTA JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL. PROVIMENTO DE VAGAS ALÉM DAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NECESSIDADE DOS SERVIÇOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 10 DA LEI No 12.016/2009. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. (...) 4. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 5. Evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da lide demandaria dilação probatória, não se vislumbra, pois, direito líquido e certo a amparar o pleito dos impetrantes, o que acarreta o indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 10 da Lei 12.016/2009. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1108148, 07059617920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Conselho Especial, data de julgamento: 10/7/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça aos impetrantes. Custas processuais pela parte impetrante. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [3] Coleção Tributação em Debate, Tributação e Processo, Livro 5, Tomo I, Coordenação James Marins, Juruá Editora, 2008, p.18. Héctor Valverde Santanna Relator 10